Tribunal: TJDFT
Processo: 0737808-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737808-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP SOL PISCINAS LTDA AGRAVADO: EDNEI TEIXEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de pesquisa por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) de forma reiterada (teimosinha). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada